Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717561-84.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: THALLYS DEUSDARA MONSUETH ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DF. PERCEPÇÃO DE BOLSA. PROGRAMA DE AÇÃO AFIRMATIVA DO INSTITUTO RIO BRANCO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. Não há óbice para percepção, por Agente de Polícia Civil do DF, de bolsa cujo objetivo é incentivar e fomentar os estudos para a carreira da diplomacia, quando não houver obrigação do desempenho de atividades estranhas às do cargo efetivo como contrapartida do recebimento do benefício. 2. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, sustentando indevida a acumulação de cargo público remunerado com bolsa/auxílio concedido pelo Instituto Rio Branco. Afirma que o programa não se resume à percepção da bolsa prêmio, mas também de inscrições, participação em etapas e em cursos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002